Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CITAÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL.
1. A certidão do Oficial de Justiça tem fé pública e a veracidade de seu conteúdo prevalece até que se produza prova idônea em sentido contrário.
2. No caso, é válida a citação porquanto certificado que antes do envio do mandado via aplicativo eletrônico de texto, houve contato por telefone com o réu, sendo-lhe dado conhecimento de todo conteúdo da ordem. A certidão relata, inclusive, ter o interlocutor confirmado ser o destinatário da ordem, demonstrando conhecimento em relação ao litígio.
3. Ademais, o acusado tomou conhecimento do presente processo, pois compareceu à instrução processual, devidamente acompanhado de advogado e foi interrogado, não havendo comprovação de prejuízo para à sua defesa.
4. A decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, consagrado na jurisprudência pátria, que impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que notadamente não se verifica na espécie.
5. O conjunto probatório é suficiente para produzir a certeza quanto à materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo a confissão do réu corroborada pelas provas periciais e oral.
6. Apelação não provida.